Tribunal: CARF
Processo: 18471.001602/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001602/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
LECY NUNES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
IRRF. ALUGUEL PAGO A PROCURADOR DE RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. FATO GERADOR INSTANTÂNEO E
AUTÔNOMO. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO.
RESP. 973.733/SC.
O fato gerador pertinente ao auto de infração de imposto de renda retido na
fonte sobre aluguel de imóvel situado no Brasil pertencente à pessoa jurídica
residente no exterior lavrado contra o procurador do locador, sujeito passivo
pessoa física, por não ter realizado a retenção constitui-se em fato gerador
instantâneo e não complexivo (periódico), sendo a tributação exclusiva na
fonte. Cada recebimento de aluguel é fato gerador próprio, completo,
autônomo, individual, que não se comunica com outras retenções a serem feitas
pelo procurador. Logo, não se cogita de pagamento parcial de tributo, salvo se
o procurador demonstre o recolhimento parcial de IR-fonte para uma
determinada retenção por ele efetuada. Não se tendo apresentado qualquer
prova tendente a demonstrar o pagamento antecipado, a decadência deve ser
aferida em face do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CUSTOS DA DEFESA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é incompatível com a figura dos honorários de
sucumbência, inexistindo previsão legal para se indenizar os custos da defesa e,
no caso concreto, a argumentação do recorrente restou ainda atingida pela
preclusão e pelo fato de o lançamento ter sido integralmente mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001602/2007-88
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2007-88

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 187/203) interposto em face de decisão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
113/119) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 61/69), no valor
total de R$ 58.570,47, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por falta de
recolhimento durante o ano-calendário de 2002 de imposto de renda na fonte sobre rendimentos
de pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior (75%). O lançamento foi cientificado em
14/11/2007 (e-fls. 138). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 52/60.
Na impugnação (e-fls. 139/143), em síntese, se alegou decadência.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 168/172):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTO DE ALUGUEL DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS
Compete ao procurador a retenção do Imposto de Renda Pessoa Física quando se tratar
de aluguéis de imóveis pertencentes a residentes no exterior.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECADÊNCIA. PRAZOS.
Nos casos em que o contribuinte não antecipar o pagamento, o prazo para o Fisco
efetuar o lançamento do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas
físicas é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 08/02/2012 (e-fls. 173/175) e o
recurso voluntário (e-fls. 187/203) interposto em 08/03/06/2012 (e-fls. 187), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 08/02/2012, o recurso é tempestivo.
(b). Procuração. Na qualidade de procurador de empresa domiciliada no exterior,
foi imputada a responsabilidade pela retenção de imposto de renda sobre
aluguéis de imóveis da empresa estrangeira, na alíquota de 25%. Contudo,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2007-88

substabeleceu seus poderes para Adolfo dos S. M. de Abreu em 20/03/2003
(sic), sendo os aluguéis do período de janeiro a dezembro de 2002.
(c) Decadência. O Termo de Início da Fiscalização foi lavrado em 06/09/2007 e a
notificação do lançamento em 16/11/2007, quando já decorridos mais de
cinco anos. Logo, operou-se a decadência (CTN, art. 150, § 4°; doutrina; e
jurisprudência), não tendo sido demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação para se aplicar a regra do art. 173, I, do CTN. Logo, o
procedimento do fisco ensejou injusto processo fiscal, a ofender o devido
processo legal e os arts. 7° e 23 do Decreto n° 70.235, de 1972 (Constituição,
art. 5°, LV), estando a exação decadente e prescrita.
(d) Custos. Cancelado o Auto de Infração, deve o notificante arcar com os custos
da defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/02/2012 (e-fls. 173/175), o recurso
interposto em 08/03/2012 (e-fls. 187) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). O
presente colegiado é competente para apreciar o recurso voluntário, eis que se trata de auto de
infração de imposto de renda retido na fonte sobre aluguel de imóvel situado no Brasil
pertencente à pessoa jurídica residente no exterior com lançamento efetuado contra sujeito
passivo pessoa física, ou seja, o procurador do locador por não ter realizado a retenção
(Regimento Interno, Portaria n° 343, de 2015, Anexo II, arts. 2°, III, e 3°, II; e Portaria CARF n°
146, de 2018). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Procuração. A procuração revela o substabelecimento apenas em 20/03/2003 (e-
fls. 20/21), sendo incontroversa no período de 21/07/1999 a 20/03/2003 a condição de o
recorrente ser procurador da empresa residente no exterior. Por conseguinte, o recorrente
responde pela retenção dos aluguéis pagos durante o ano-calendário de 2002 (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, art. 100, parágrafo único/ e Decreto n° 3000, de 1999, art. 721, I).
Decadência. A defesa argumenta que, por não ter havido dolo, fraude ou
simulação, seria cabível a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN.
Não detecto nos autos, contudo, prova de antecipação de pagamento, logo,
independente de haver ou não dolo, fraude ou simulação, não se aplica o art. 150, § 4°, do CTN,
mas o art. 173, I do CTN, conforme o entendimento solidificado no Recurso Especial n.
973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2007-88

Além disso, pondero que o tributo em questão se sujeita à tributação exclusiva na
fonte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100; Lei no 3.470, de 1958, art. 77; Lei no 9.249, de
1995, art. 23; Lei no 9.779, de 1999, arts. 7o e 8o; Decreto n° 3.000, de 1999, art. 685, caput; e IN
SRF n° 15, de 2001, art. 6°, XVIII), sendo o fato gerador instantâneo e não complexivo
(periódico), ou seja, cada recebimento de aluguel é um fato gerador próprio, completo,
autônomo, individual, que não se comunica com outras retenções a serem feitas pelo procurador.
Conforme asseverado no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
MAFON, o IR-fonte Código 9478 não tem “período de apuração”, mas “prazo de recolhimento”
na data de ocorrência do fato gerador (Lei no 8.981, de 1995, arts. 83, I, "b"; e Decreto n° 3.000,
de 1999, art.865, I), a revelar justamente o fato gerador autônomo.
Logo, não se cogita de pagamento parcial de tributo, salvo se o procurador
demonstrar recolhimento parcial de IR-fonte para uma determinada retenção por ele efetuada,
mas nada restou provado nos autos.
Ainda que não tratando da mesma situação, alinho-me ao raciocínio desenvolvido
no voto condutor do Acórdão n° 9101-003.231, de 09 de dezembro de 2017, cuja ementa a seguir
transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Cada fato gerador de IR-fonte (cada pagamento efetuado pela fonte pagadora a um
beneficiário) é um fato gerador próprio, completo, autônomo, individual, que não se
comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos pela fonte pagadora
(outros fatos geradores). O fato gerador do IR-fonte é um típico fato gerador
instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador complexivo (periódico), como
se dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de IR-fonte é único, não há como falar
em pagamento parcial de tributo. Não há como utilizar recolhimentos de IR-fonte
referentes a outras retenções (outros fatos geradores), independentemente do código de
recolhimento, da rubrica, etc., para fins de deslocar a contagem da decadência para a
regra do art. 150 do CTN. O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o
contribuinte apresentasse recolhimento parcial de IR-fonte para uma determinada
retenção feita por ele, o que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos autos.
Ainda assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria
para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de IR-
fonte ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma quinzena, no mesmo
mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc.
(Acórdão 9101-003.231, de 09 de dezembro de 2017)
No caso concreto, os aluguéis foram pagos durante o ano-calendário de 2002,
sendo o primeiro dia do exercício seguinte 01/01/2003, logo não está decaído o lançamento
cientificado em 14/11/2007 (e-fls. 138), inexistindo ofensa aos arts. 7° e 23 do Decreto n°
70.235, de 1972, e nem ao art. 5°, LV da Constituição por não se declarar a decadência.
Custos. A impugnação não veiculou a alegação acerca dos custos da defesa. A
argumentação não prospera por ter se operado a preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17),
por não haver respaldo legal para a pretensão (o processo administrativo fiscal não contempla
honorários de sucumbência ou indenização por custos da defesa, sendo a sistemática traçada pelo
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001602/2007-88

Decreto n° 70.235, de 1972, nitidamente incompatível) e pelo fato de o lançamento ter sido
integralmente mantido.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital